Tribunal: TJDFT
Processo: 0041850-09.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041850-09.2016.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, HEITOR ALVES QUEIROZ DO NASCIMENTO REPRESENTANTE: KAREN CRISTINA QUEIROZ DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Incidente de resolução de demandas repetitivas - Ensino Infantil - Pluralidade de incidentes: sujeição de apenas um deles a juízo de admissibilidade, mantendo-se os outros apensados, como peça informativa - Inadmissibilidade da instauração: por envolver análise de matéria fática e ante o óbice do CPC 976, § 4o. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 976, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que: 1) a inadmissão de um Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, por si só, não implicaria em não conhecimento, por arrastamento, daqueles outros que versam sobre a mesma temática e que foram apensados ao primeiro (não admitido), devendo, ao contrário, serem processados como incidentes autônomos; 2) a afetação do tema pelo Supremo Tribunal Federal ao rito da repercussão geral, não teria o condão de impedir o julgamento deste IRDR, porque “recurso extraordinário afetado ao rito da repercussão geral não se confunde com recurso extraordinário repetitivo”; 3) no incidente proposto, não se pretendeu discutir particularidades de qualquer caso concreto, mas tão-somente fixar os requisitos que deverão estar presentes para que se obtenha decisão favorável nas demandas que envolverem o tema. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 976, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Isso porque a Câmara de Uniformização, no julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acordão ora recorrido, destacou, verbis: “Há dois dados objetivos, comuns aos três incidentes que, independentemente dos fundamentos de cada qual, obstam o processamento de qualquer um deles. O primeiro - que atraiu a incidência do CPC 976, § 4° -, é a existência de recurso extraordinário com repercussão geral, RE 1008166/SC - tema 0548, assim intitulado: "Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade. (...) O segundo, a necessidade de análise de matéria fática, o que contraria disposição expressa do CPC 976, I, que restringe o objeto do IRDR às questões unicamente de direito” (ID 14092132 - Pág. 16) Como se nota, a conclusão do colegiado foi no sentido de que não restaram preenchidos os requisitos necessários à admissibilidade do presente IRDR. Ademais, como não houve análise do tema meritório, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF, é medida que se impõe, por ausência do esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o trâmite do apelo. Nesse sentido, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE 2o GRAU QUE INADMITE A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. RECORRIBILIDADE AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE NOVO REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DO IRDR QUANDO SATISFEITO O REQUISITO AUSENTE POR OCASIÃO DO PRIMEIRO PEDIDO, SEM PRECLUSÃO. RECORRIBILIDADE AO STJ OU AO STF PREVISTA, ADEMAIS, SOMENTE PARA O ACÓRDÃO QUE JULGAR O MÉRITO DO INCIDENTE, MAS NÃO PARA O ACÓRDÃO QUE INADMITE O INCIDENTE. DE CAUSA DECIDIDA. REQUISITO CONSTITUCIONAL DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA. QUESTÃO LITIGIOSA DECIDIDA EM CARÁTER NÃO DEFINITIVO. 1- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) preliminarmente, se é cabível recurso especial do acórdão que inadmite a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR; (ii) se porventura superada a preliminar, se a instauração do IRDR tem como pressuposto obrigatório a existência de um processo ou de um recurso no Tribunal. 2- Não é cabível recurso especial em face do acórdão que inadmite a instauração do IRDR por falta de interesse recursal do requerente, pois, apontada a ausência de determinado pressuposto, será possível a instauração de um novo IRDR após o preenchimento do requisito inicialmente faltante, sem que tenha ocorrido preclusão, conforme expressamente autoriza o art. 976, §3o, do CPC/15. 3- De outro lado, o descabimento do recurso especial na hipótese decorre ainda do fato de que o novo CPC previu a recorribilidade excepcional ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal apenas contra o acórdão que resolver o mérito do Incidente, conforme se depreende do art. 987, caput, do CPC/15, mas não do acórdão que admite ou que inadmite a instauração do IRDR. 4- O acórdão que inadmite a instauração do IRDR não preenche o pressuposto constitucional da causa decidida apto a viabilizar o conhecimento de quaisquer recursos excepcionais, uma vez que ausente, na hipótese, o caráter de definitividade no exame da questão litigiosa, especialmente quando o próprio legislador previu expressamente a inexistência de preclusão e a possibilidade de o requerimento de instauração do IRDR ser novamente realizado quando satisfeitos os pressupostos inexistentes ao tempo do primeiro pedido. 5- Recurso especial não conhecido. (REsp 1631846/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/11/2019) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029